Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-67.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004291-67.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CREDEON DA SILVA - CPF: 000.844.631-80 (APELADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BANCO PELA DEMORA NA RESTITUIÇÃO. BIS IN IDEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, reconheceu a purgação da mora pelo devedor após a apreensão do veículo, determinou sua restituição e extinguiu o feito com resolução de mérito. O juízo de origem imputou ao réu os ônus sucumbenciais, mas também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, em razão da demora na devolução do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, em razão de resistência no cumprimento da ordem de restituição do bem, especialmente quando já aplicada multa cominatória, bem como se tal condenação afronta o princípio da causalidade e a vedação ao bis in idem.

III. Razões de decidir

A purgação da mora, realizada após a apreensão do bem e com base nos valores indicados na inicial, não afasta o reconhecimento de que o inadimplemento do devedor deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo-lhe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A demora na restituição do veículo, embora caracterize descumprimento de ordem judicial, foi devidamente sancionada mediante a fixação de astreintes, instrumento coercitivo adequado à efetivação da tutela jurisdicional.

A cumulação de multa cominatória com condenação em honorários advocatícios, fundada na mesma conduta processual, configura indevida duplicidade sancionatória, em violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem, porquanto os honorários sucumbenciais possuem natureza remuneratória, não se prestando a sancionar comportamento processual.

A utilização dos honorários advocatícios como mecanismo punitivo desvirtua sua finalidade legal, prevista no art. 85 do CPC, e compromete a coerência do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, mantendo-se a imputação integral dos ônus sucumbenciais ao réu.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu origem à demanda. 2. A imposição de honorários advocatícios com fundamento em descumprimento de decisão judicial, já sancionado por astreintes, configura bis in idem e afronta a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Credeon da Silva, julgou extinto o feito, reconhecendo a

eficácia da purgação da mora realizada pelo requerido e a consequente restituição do veículo alienado fiduciariamente, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, considerou a resistência injustificada do requerente em restituir prontamente o veículo após a purgação da mora e também o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação decorreu exclusivamente do inadimplemento do requerido. Aduz, ainda, a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que a conduta relacionada à demora na devolução do bem já foi devidamente sancionada por meio da fixação de astreintes, não podendo ensejar nova penalidade por meio da condenação em honorários.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, bem como para que seja atribuída ao requerido a integralidade dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 356529881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi proposta com fundamento em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 19.797,07, a ser pago em 30 parcelas mensais, tendo a parte autora alegado o inadimplemento do requerido a partir da terceira parcela, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a propositura da ação de busca e apreensão.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes, incluindo o contrato, a notificação extrajudicial para constituição em mora e o demonstrativo do débito, tendo o Juízo de origem deferido a liminar de busca e apreensão do veículo, a qual foi cumprida em 23/05/2025, com a apreensão do bem e sua entrega ao representante da parte autora.

No mesmo dia da apreensão, o requerido providenciou a emissão de boleto para quitação do débito, efetuando o pagamento integral no dia seguinte, no valor indicado na inicial, o que foi posteriormente reconhecido nos autos como purga da mora.

A parte autora, embora tenha reconhecido o depósito, sustentou a insuficiência do valor, apresentando planilha atualizada com saldo superior, requerendo a complementação. Todavia, o Juízo, por decisão posterior, reconheceu a purgação da mora com base no valor indicado na petição inicial, determinando a restituição do veículo ao requerido no prazo de cinco dias, ressalvando eventual cobrança de diferenças por via própria.

Não obstante a determinação judicial, verificou-se demora na restituição do bem. O requerido constituiu advogado e passou a requerer o cumprimento da decisão, ao passo que a parte autora solicitou dilação de prazo, a qual foi indeferida, sendo fixada multa diária para o caso de descumprimento, em decisão proferida em 04.07.25.

A restituição do veículo foi comprovada em 14.07.2025 (id. 356529864).

Sobreveio sentença que, reconhecendo a regularidade do procedimento, a existência da mora à época do ajuizamento e a eficácia da purgação da mora pelo requerido, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o magistrado aplicou o princípio da causalidade, consignando que o requerido deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir o contrato, razão pela qual o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por outro lado, considerando a demora injustificada da parte autora em restituir o veículo após o reconhecimento da purgação da mora, o Juízo também a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, igualmente fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de resistência indevida ao cumprimento da decisão judicial e violação à boa-fé processual.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se especificamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não deu causa à demanda e de que a penalização configura indevida duplicidade sancionatória.

Pois bem. A sentença reconheceu corretamente a eficácia da purgação da mora e determinou a restituição do veículo, contudo, consignou que houve demora no cumprimento dessa obrigação pela parte autora, circunstância que ensejou, de um lado, a fixação de multa cominatória (astreintes) e, de outro, a condenação adicional ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido.

Com efeito, o sistema processual civil estabelece distinção nítida entre os institutos das astreintes e dos honorários advocatícios, enquanto as astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar o cumprimento de ordem judicial, funcionando como meio de pressão legítimo para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, os honorários advocatícios de sucumbência ostentam natureza eminentemente remuneratória, vinculados ao êxito da parte na demanda, conforme disciplina o art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a conduta da parte autora consistente na demora na restituição do veículo foi adequadamente enfrentada pelo Juízo de origem mediante a fixação de multa diária, instrumento idôneo e suficiente para reprimir o descumprimento da ordem judicial e assegurar sua efetividade.

A superposição de nova consequência jurídica, qual seja, a condenação em honorários advocatícios em favor do requerido com base na mesma conduta, implica indevida duplicidade sancionatória, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

Ademais, sob a ótica do princípio da causalidade, a análise deve recair sobre a origem da demanda. E, nesse aspecto, não há controvérsia de que o ajuizamento da ação decorreu exclusivamente do inadimplemento do requerido, fato que legitima a atuação jurisdicional e justifica a imputação dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo.

A posterior purgação da mora, embora produza efeitos relevantes quanto à restituição do bem, não desnatura a causalidade originária do litígio.

Por outro lado, eventual comportamento processual inadequado da parte autora, consistente na demora na restituição do bem, encontra resposta adequada no regime das medidas coercitivas, notadamente as astreintes, não se revelando juridicamente apropriado utilizar os honorários advocatícios como mecanismo sancionatório adicional.

Assim, a sentença merece reforma somente para afastar a condenação a títulos de honorários impostos ao autor, mantendo-se, contudo, a responsabilização do requerido pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e,
LHE

DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026